Tribunal: TJSP
Processo: 2094989-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Matéria afeta à Execução. Controvérsias que, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução, salvo quando a ilegalidade é patente ou teratológica, o que não ocorre in casu. Habeas Corpus que não deve funcionar como sucedâneo recursal. Via eleita pelo paciente que se

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Matéria afeta à Execução. Controvérsias que, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução, salvo quando a ilegalidade é patente ou teratológica, o que não ocorre in casu. Habeas Corpus que não deve funcionar como sucedâneo recursal. Via eleita pelo paciente que se mostra inadequada. Ordem não conhecida.